Tribunal: TJMT
Processo: 0013043-59.2012.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013043-59.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI DE BARROS RODRIGUES - CPF: 033.372.451-88 (APELANTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), EVARISTO ALVES DE CASTRO - CPF: 345.961.279-72 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA NÃO DEMOSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA QUE APONTA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE – PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NECESSÁRIOS – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – PEDIDOS DA EXORDIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia, o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de outros depoimentos e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

“Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.”
(TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/08/2014, Quinta Câmara de Direito Civil).

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos, os quais deixaram diversas cicatrizes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEI DE BARROS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0013043-59.2012.8.11.0015, proposta em face de
EVARISTO ALVES DE CASTRO
,
condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

O apelante aduz que a sentença foi proferida em contrariedade às provas colacionadas aos autos, uma vez que teria sido comprovado que o apelado é quem teria interceptado a sua motocicleta com a caminhonete, ocasionado o sinistro que lhe gerou lesões.

Argumenta que as testemunhas que presenciaram os fatos afirmaram que
“ambos os veículos vinham no mesmo sentido, a caminhonete do réu pista da direita e a moto do autor na pista da esquerda, e que a caminhonete do réu ao fazer a conversão interceptou o veículo do autor, causando o acidente. O fato das testemunhas terem presenciado os acontecimentos, é importante para diminuir o risco de se ter uma interpretação contaminada, pois, se trata de testemunha ocular, e não de alguém que “ouviu falar” ou “passou pelo local e ouviu um barulho”. Por isso, estas pessoas estarão no rol das testemunhas importantes para o caso.”

Sustenta que o fato de os veículos estarem parados entre os canteiros não confirma a versão apresentada pelo apelado, uma vez que ele mesmo teria dito que não trafegava pelo canteiro.

Assevera que a informação contida no Boletim de Ocorrência, de que o apelado havia sinalizado a sua conversão, trata-se de alegação unilateral feita pela parte, a qual possui presunção relativa. Pontua, ainda, que o apelado assumiu o risco do acidente, ao realizar a conversão sem sinalizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais da ação sejam acolhidos.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEI DE BARROS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0013043-59.2012.8.11.0015, proposta em face de
EVARISTO ALVES DE CASTRO
,
condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Pois bem. O apelante visa a reparação dos danos suportados no acidente de trânsito, mediante o reconhecimento da culpa do apelado para a ocorrência do sinistro.

Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática do ato ilícito; o nexo de causalidade; e a ocorrência do dano (material ou moral).

Nesse contexto, o doutrinador, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:

“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).”
(Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])

Diante disso, é necessária a demonstração da prática do ato ilícito e dos danos relacionados ao acidente, para que haja a condenação.

Na hipótese, ora analisada, em que pese o Magistrado
a quo
ter entendido que não houve a prova da responsabilidade do apelado, pela ocorrência do acidente, denota-se dos autos que o Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Militar trouxe a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“V 02 - Indo reto à frente

V 01- Fazendo curva a esquerda [...]

Após solicitação via fone 190, deslocamos na Av. dos Ingás, esquina com rua dos Angicos, ao chegarmos no local a vítima já estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com provável fratura na perna esquerda e ferimentos pelo corpo. Em conversação com o condutor da unidade V 1, o mesmo nos respondeu o seguinte: ‘Transitava pela av. dos Ingás sentido Centro/Jd. das Palmeiras’, segundo o mesmo ‘sinalizou (acionando o pisca do veículo) para realizar conversão para a esquerda para adentrar na rua dos Angicos, ato contínuo o V 2 que transitava no mesmo sentido cito, Centro/Jd. das Palmeiras, veio a abalroar na lateral esquerda do seu veículo, causando danos de pequena monta (carroceria de madeira, e lateral da cabine), e vitimando o seu respectivo condutor’. A vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento Municipal para cuidados médicos. No PAM, a vítima nos relatou que não se recorda do acidente, apenas que ‘bateu’ em uma caminhonete de cor preta. A vítima ficou sobre observação médica. V 2 sofreu avarias de grande monta na parte frontal (painel, tanque, roda). V 2 foi guinchado pelo guincho Catarinense ficando a disposição do DELPOL; V 1 foi entregue para o seu respectivo proprietário. ”
(ID 123238239, p. 25)

Corroborando com essa descrição, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas
FRANCISCO PAIVA DE ARAÚJO
(ID 123238244, p. 13) e
OLDEMAR JOSÉ SCHAURICH (
ID 123238244, p. 17) foram coesos, no sentido de que ambas as partes transitavam pela Avenida dos Ingás, sentido Centro/Jd. das Palmeiras, o apelante na motocicleta, pela pista esquerda, e o apelado na caminhonete, pela pista direita, quando este último decidiu realizar conversão para a esquerda na Rua dos Angicos, momento em que acabou interceptando a motocicleta do apelado.

Do mesmo modo, verifica-se que o próprio apelado confirma a dinâmica dos fatos, ressaltando apenas que acionou o pisca alerta, a fim de sinalizar a sua conversão à esquerda.

Com efeito, vislumbra-se pela imagem do local dos fatos que a av. Ingás é uma pista dupla, razão pela qual competia ao apelado trafegar na pista da esquerda para realizar a conversão de rua para o lado esquerdo, sendo certo que ao trafegar na pista da direita e manobrar o veículo para esquerda, inevitavelmente, o apelado ocasionaria obstrução de qualquer outro veículo que trafegasse na pista esquerda, como de fato aconteceu.

Desse modo, o fato de o apelado ter sinalizado a sua conversão para a esquerda, não impõe ao motorista que trafega pela pista da direita o dever de lhe conceder a passagem para a virada, uma vez que poderá gerar impacto nos veículos que transitam na sua retaguarda.

A propósito, assim determina a norma inserta no art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo
,
aproximar-se o máximo possível

de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou
do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido
.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Nesse sentido, o art. 34, do mesmo Diploma Legal, estabelece que é dever do
“condutor que queira executar uma manobra certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, pela própria dinâmica do acidente, percebe-se que o apelado teve a imprudência ao efetuar a conversão a partir de local distante do
bordo esquerdo
como determina o CTB, vindo a ocasionar o acidente.

No que se refere ao depoimento feito por
MÁRCIA REGINA CHAVES GOMES
(ID 123238244, p. 14), de que o apelado estava parado entre os canteiros, com o alerta ligado, e que o apelante teria colidido na caminhonete, vê-se pelas imagens constantes no vídeo de ID 123238241, que o referido canteiro possui comprimento muito maior do que o do veículo, de maneira que se o apelado estivesse parado entre os canteiros, não haveria a possibilidade de o motoqueiro, ora apelante, colidir na parte lateral
dianteira
do veículo. Portanto, constata-se pelo local da avaria no veículo (fotografia de ID 123238243, pp. 2-3) que o apelado se encontrava no meio da pista de rolamento, convergindo com a tese apresentada pelo apelante.

Destarte, as provas coligidas no processo confirmam a narrativa feita na exordial, de maneira que a culpa do apelado para ocorrência do sinistro está demonstrada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA NÃO DEMOSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA QUE APONTA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE – PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NECESSÁRIOS – PEDIDOS DA EXORDIAL PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de outros depoimentos e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

“Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.” (TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 21/08/2014).

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos, os quais deixaram diversas cicatrizes.”
(TJMT, RAC n. 0004803-80.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Além do mais, é consabido que para o reconhecimento da culpa exclusiva é necessária prova cabal da conduta irresponsável do agente, o que não se apresentou neste caso, visto que a sentença se baseou apenas nas alegações dos apelados, os quais deixaram de colacionar prova idônea que corroborasse com essa afirmação, especialmente a tese de alta velocidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM FACE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMO CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE PENSIONAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DINÂMICA DO EVENTO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO CONDUTOR QUE INTERROMPEU A VIA EM QUE TRAFEGAVA O MOTOCICLISTA. AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA DO EXCESSO DE VELOCIDADE DO LESADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.”
(TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/08/2014, Quinta Câmara de Direito Civil)

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA X VEÍCULO. PISTA DUPLA. VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. REQUERIDO QUE ESTAVA NO ACOSTAMENTO E REALIZOU MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCESSÃO DE PREFERÊNCIA À MOTOCICLETA DA AUTORA QUE TRAFEGAVA NA PISTA DA ESQUERDA. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.”
(TJPR - 2ª Turma Recursal – Proc. n. 0001493-28.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 21.05.2021)

Além do exposto, verifica-se que à época do acidente o apelado realizou o pagamento do conserto da motocicleta do apelante, de forma voluntária (ID 123238243, p. 1), o que reforça a tese da sua culpabilidade.

Diante disso, é inegável o sofrimento suportado pelo apelante, tanto físico quanto psicológico, uma vez que além do trauma gerado pelo acidente, ele teve diversas fraturas no corpo, e foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos, com colocação de prótese, que deixou diversas cicatrizes espalhadas, como se observa das fotografias colacionadas aos autos, bem como do Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 123238243, p. 37, o qual atestou a necessidade de realização de mais uma cirurgia de correção, de modo que os danos morais são evidentes.

A propósito:

“APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. [...]

4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).” (TJMT, AP. 0020949-22.2012.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No que se refere ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, tem-se que para a valoração da indenização deve ser observada a dupla finalidade: reparação dos abalos suportados pela vítima e a prevenção da reiteração da conduta da parte
ex adversa
.

Nessa linha, o doutrinador, CAVALIERI FILHO, tratando do arbitramento do dano moral ensina que:

“[...] na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente ‘o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro’. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

[...] A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10 ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2012, p. 105). (Grifei).

Diante disso, a se considerar o sofrimento suportado pelo apelante que perdurou alguns meses, com afastamento do trabalho, havendo notícia nos autos, no sentido de que necessita de outro procedimento cirúrgico, entende-se que a fixação da indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequada à hipótese.

Em relação aos danos materiais, esses devem ser fixados de acordo com as provas efetivamente colacionadas ao processo, nesses termos, o apelante comprovou o dispêndio de diversos valores para arcar com o tratamento médico, conforme se vislumbra dos documentos de ID 123238239, pp. 54-55.

Todavia, quando ao pedido de custeio da cirurgia que o apelante necessitaria realizar, para o qual juntou orçamento de “previsão de custos” no ID 123238240, p.2, não se depreende dos autos se o procedimento foi efetivado, de maneira que não é possível a condenação em danos materiais, ante a necessidade de produção de provas, mas constatada a necessidade da cirurgia o pedido foi considerado no momento da mensuração dos danos morais.

Desse modo, os danos materiais se restringem aos gastos comprovados no ID 123238239, pp. 54-55, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com base nesses documentos.

Já no que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, não há confirmação nos autos da redução da capacidade laborativa do apelante, porquanto o Laudo Pericial concluiu pela necessidade de realização de perícia posterior complementar, a fim de verificar a ocorrência de invalidez permanente. Do mesmo modo, os documentos emitidos pelo INSS, apontavam a necessidade de afastamento do serviço temporariamente, cujo período foi prorrogado, mas ainda de maneira provisória. Não há nos autos notícia posterior sobre a evolução da lesão, portanto o pedido é improcedente.

Inverte-se os ônus de sucumbência. Diante da condenação, os honorários devem ser arbitrados em percentual.

Ante todo o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos discriminados neste voto.

Inverte-se os ônus de sucumbência, fixando os honorários em percentual sobre a condenação, correspondente a 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022